Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. QUESTÃO OBJETIVA. ANULAÇÃO. CONTEÚDO COBRADO. SÚMULA 7/2018 DO TARF. CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou o pedido procedente, para anular questão de prova objetiva relativa ao concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do DF, determinando o recalculo da nota do autor, bem como o seu prosseguimento no certame, em caso de preenchimento dos demais requisitos editalícios.
2. O mérito do ato administrativo, no qual se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (Tema 485 da Repercussão Geral do STF).
3. No caso concreto, o erro alegado importa na excepcionalidade prevista pelo STF, de modo a permitir ao Poder Judiciário analisar a compatibilidade do conteúdo da questão e o edital do concurso. 3.1. Eis o enunciado da questão impugnada: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018”. 3.2. Consoante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a Súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 08/07/2021, a partir do que não mais integra o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal. 3.3. Referida súmula não poderia ter sido cobrada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em 18/11/2022. 3.4. Houve violação expressa dos itens 22.9 e 22.10 do edital do concurso, que dispõem que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital. 3.5. Houve, ainda, ofensa ao art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, segundo o qual “a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital”. 3.6. Desse modo, tem-se por demonstrada a flagrante ilegalidade a ensejar a anulação da questão impugnada.
4. Precedente: “3. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa. 4. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 5. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 6. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 7. O Edital do concurso dispõe que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora.” (07249696620238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 5/10/2023).
5. Altera-se de ofício o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para estabelecê-los em conformidade com o disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5.1. Honorários advocatícios fixados em R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais). 5.2. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 9.446,00 (nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso improvido.